Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025359-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 051.360.381-60 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravante:

Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões monocráticas da Relatora, conforme artigo 80, I e II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado e consoante Enunciado 63, o qual prevê que contra decisões das Turmas Recursais somente é cabível os embargos declaratórios e o recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravante:

Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Gabriel Henrique Rodrigues de Lima.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 193648773):
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das dívidas objeto dos autos; e condenou a empresa recorrente ao pagamento na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id.

204626690)
:
conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e deu-lhe provimento
apenas para afastar os danos morais,
em razão de existência de negativação anterior.

Agravo Interno
(Id.

207252687
):
requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

Agravante:

Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Agravado:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo autor por meio do qual requer a reforma do Acórdão, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso foi interposto agravo interno contra Acordão de Id. 204626690, proferido por esta Turma Recursal, no entanto esse recurso é cabível somente em decisões monocráticas (artigo 1.021 do CPC).

E conforme previsto no artigo 80, inciso I e II, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado,
in verbis
:

Art. 80. Cabe agravo interno contra
:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado;

II - decisões do Presidente da Turma Recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

Em igual sentido há previsão no
Enunciado 63
FONAJE
:

“Enunciado 63 - Contra decisões das Turmas Recursais somente são cabíveis os embargos declaratórios e o recurso extraordinário.”

Neste sentido também é o entendimento desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição do agravo interno em face de acórdão, enseja a impropriedade do recurso manejado, pois é certo que contra acórdão não cabe agravo interno, o qual apenas é admissível para impugnar decisão monocrática, nos ditames do artigo 80, I e II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado.
Consoante Enunciado 63, contra decisões das Turmas Recursais somente são cabíveis os embargos declaratórios e o recurso extraordinário. (N.U 1033054-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Assim, é o caso de não conhecer do recurso tendo em vista que é manifestamente incabível.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente agravo interno.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024